Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-14.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO PAN S/A, em face à sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, no bojo de ação de busca e apreensão de veículo, lastreada em contrato de alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de CRISTINA FEITOSA DE AMORIM. Conquanto o autor não goze dos benefícios da gratuidade de justiça, nem tampouco de isenção legal, o recurso interposto veio desacompanhado do comprovante de preparo (ID 36579358). Diante disso, o recorrente foi intimado, no prazo de 05 (cinco) dias, a efetuar o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção (ID 36943855). O prazo transcorreu in albis (ID 37362327). É o relatório. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao apelante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, mediante a juntada da guia bancária e do comprovante de pagamento. E embora intimado a sanar a irregularidade, o recorrente quedou-se inerte (ID 37362327). Portanto, o recurso é deserto. Com efeito, o artigo 932, inciso III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212